Tribunal: CARF
Processo: 11080.729059/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729059/2011-18
ACÓRDÃO
3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e
pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins apurada no
regime não cumulativo
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e
pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins apurada no
regime não cumulativo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 7336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
não conheceu a Impugnação apresentada.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Impugnação, fls. 7217 a 7233, apresentada contra Autos de Infração
de PIS e de Cofins, expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre – RS, fls 7180 a 7211.
Conforme consubstanciado nos Relatórios de Ação Fiscal constante dos autos, o
procedimento fiscal apontou como irregularidade a constatação de que, durante
o período fiscalizado, o contribuinte excluiu, indevidamente, da base de cálculo
das contribuições PIS e Cofins, valores relativos ao recebimento de créditos fiscais
presumidos de ICMS oriundos de incentivos fiscais estaduais.
Devidamente
cientificada,
em
18/10/2011,
o
interessado
entregou,
tempestivamente, em 17/11/2011, sua impugnação, na qual discorda do
entendimento da fiscalização, alegando, em síntese, a validade da exclusão de
créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins.
No caso, contesta a interpretação abrangente dada ao conceito de receita bruta,
sustenta que o STF já teria se pronunciado sobre o assunto, que tal conceito
deveria ser interpretado de forma restrita, portanto, os valores decorrentes do
recebimento de créditos fiscais presumidos de ICMS, oriundos de incentivos
fiscais estaduais, não deveriam ser incluídos na base de cálculo das contribuições
PIS e Cofins.
Cita jurisprudência do TRF da 4a Região, do STF e do CARF para amparar seus
argumentos. Requer, ao final, o recebimento de sua impugnação para que sejam
declarados insubsistentes os Autos de Infração em litígio.
Por último, cabe mencionar que, em 11 de fevereiro de 2009, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, já havia prestado a informação no
082/2009/DRF/POA/MS, vide Termo de Informação em Ação Judicial anexado aos
autos, relativa à ação judicial (Mandado de Segurança n.° 2008.71.00.032314-0)
impetrado junto à 2a Vara Federal Tributária de Porto Alegre-RS, pela mesma
empresa recorrente, cujo objeto é precisamente a exclusão do crédito presumido
de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos.
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
3
A decisão recorrida não conheceu a Impugnação apresentada conforme ementa do
Acórdão 10-62.281 - 2a Turma da DRJ/POA apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Da concomitância
A decisão ora recorrida traz que não seria possível o julgamento da Impugnação
pois o tema já estaria em discussão na esfera judicial através do Mandado de Segurança no
2008.71.00.032314-0, conforme se verifica do texto abaixo:
“Observo, inicialmente, que as questões trazidas à discussão na impugnação,
quanto à inclusão, na base de cálculo das contribuições PIS e Cofins, dos valores
decorrentes do recebimento de créditos fiscais presumidos de ICMS, já foram
levadas ao Poder Judiciário por intermédio do Mandado de Segurança n.°
2008.71.00.032314-0, impetrado junto à 2a Vara Federal Tributária de Porto
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
4
Alegre-RS, encontrando-se sob sua tutela autônoma e superior daquele Poder.
Esta identidade de objetos torna inútil qualquer pronunciamento da esfera
administrativa quanto ao mérito das alegações da empresa. “
A Recorrente, por sua vez alega que a matéria discutida na ação judicial, em que
pese tratar de tema similar, não pode ser confundido com a discussão aqui tratada, como pode ser
visto pelo texto trazido em seu Recurso Voluntário:
“O referido mandado de segurança tem como causa de pedir a inexigibilidade das
contribuições sociais ao PIS e à COFINS sobre valores referentes ao crédito
presumido de ICMS decorrente da comercialização do arroz em operação
interestadual, como incentivo fiscal do Estado do Estado de Pernambuco
(PRODEPE – Decreto n° 23.504/01) e do Estado do Mato Grosso (PROARROZ/MT –
Decreto n° 4.336/02) pela inadequação dos referidos créditos ao conceito de
receita, ou seja, pelo não enquadramento ao fato gerador do PIS e COFINS, o que
demonstra a não incidência das mencionadas exações sobres os créditos
presumidos de ICMS e como objeto, o pedido de que sejam afastadas as glosas
realizadas nos processos administrativos supramencionados, com os referidos
ressarcimentos, devidamente, corrigidos pela taxa SELIC.
Enquanto que, na presente processo administrativo o objeto é a anulação do auto
de infração, Processo no 11080.729059/2011-18, que entende como devidas as
contribuições ao PIS e à COFINS sobre os créditos presumidos de ICMS –
concedidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, em razão das compras de arroz em
casca de produtores e cooperativas gaúchas, pelo Estado de São Paulo, concedido
em razão das vendas de feijão, pelo Estado de Pernambuco, relativo ao Programa
de Desenvolvimento de Pernambuco – PRODEPE, pelo Estado do Tocantins e pelo
Distrito Federal, por meio de Termos de Acordo – por não haver subsunção do
evento(recuperação de custos) ao fato jurídico das normas tributárias do PIS e da
COFINS(auferir receita).”
Verificando as decisões proferidas no Mandado de Segurança no
2008.71.00.032314-0, podemos ver que o tema discutido é com base somente aos benefícios
PRODEPE – Decreto n° 23.504/01 e PROARROZ/MT – Decreto n° 4.336/02:
“MANDADO DE SEGURANÇA No 2008.71.00.032314-0/RS IMPETRANTE :
SLC ALIMENTOS S/A ADVOGADO :
JOAO JOAQUIM MARTINELLI IMPETRADO :
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE - RS SENTENÇA I -
Relatório
Trata-se de mandado de segurança no qual a parte impetrante requer (a) a
declaração de inexigibilidade da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre
os valores referentes ao crédito presumido de ICMS decorrente da
comercialização de arroz em operação interestadual, como incentivo fiscal dos
Estados de Pernambuco (PRODEPE - Decreto no 23.504/01) e do Mato Grosso
Fl. 7339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
5
(PROARROZ/MT - Decreto no 4.336/02); (b) a declaração de nulidade parcial dos
despachos decisórios proferidos nos pedidos de ressarcimento no
11686.000075/2008-19,
11686.000079/2008-99,
11686.000080/2008-13,
11686.000081/2008-68,
11686.000082/2008-11,
11686.000077/2008-08,
11686.000097/2008-71,
11686.000098/2008-15,
11686.000099/2008-60,
11686.000076/2008-55,
11686.000084/2008-00,
11686.000087/2008-35,
11686.000088/2008-80,
11686.000089/2008-24,
11686.000090/2008-59,
11686.000085/2008-46,
11686.000094/2008-37,
11686.000095/2008-81,
11686.000096/2008-26 e 11686.000086/2008-91 e, afastadas as glosas
decorrentes do ato coator, (c) a determinação de ressarcimento das quantias
glosadas acrescidas da correção pela SELIC. Em síntese, sustentou que o crédito
presumido do ICMS não constitui receita, mas ressarcimento de custos.” (g.n.)
Como é possível verificar no presente Auto de Infração, a fiscalização questiona
créditos provenientes de diversas operações com outros estados (Fls. 7205):
“5. Durante o período o contribuinte supranominado recebeu créditos fiscais
presumidos do ICMS oriundo de incentivos estaduais, sendo que o contribuinte
após inimado apresentou os demonstrativos de cálculos referentes aos seguintes
estados Rio Grande do Sul (fls. 18 à 78), São Paulo (fls 79 à 1452), Distrito Federal
(fls 1453 a 2462), Tocantins (fls 2463 àq 6659) e de Pernambuco (fls 6660 a 7476),
este último denominado Prodepe.”
Motivo pelo qual entendo pela não existência de concomitância do processo
administrativo com o processo judicial.
Do mérito
A questão posta em análise cinge-se à controvérsia sobre incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na sistemática não cumulativa sobre créditos presumidos
concedidos pelos estados e Distrito Federal.
Como se depreende da autuação fiscal, aplicou-se entendimento de que os créditos
presumidos concedidos à Recorrente pelo Estado de Santa Catarina, constituiria receita operação
tributada pelas contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na sistemática não cumulativa, por
constituir subvenções para custeio.
A questão controversa é objeto de diversos debates em âmbito administrativo e
judicial e está sob a análise do Supremo Tribunal Federal por meio do tema 843 - RE 835.818 - com
repercussão geral reconhecida.
Ocorre que nos termos do Regimento Interno do CARF, regulamentado pela
Portaria MF no 1.634/21/12/2023 somente as decisões de mérito transitadas em julgado
proferidas pelo STF e STJ deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF, o que não é caso dos autos já que o referido tema sequer iniciou seu
julgamento. Neste sentido:
Fl. 7340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
6
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Da mesma forma, não há que se cogitar sobrestamento, uma vez que nos termos do
art. 100 do referido regimento, o sobrestamento do julgamento seria obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma,
o que também não é o caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Neste sentido, cabe a este colegiado enfrentar a questão dentro do contexto
jurídico de receita tributável passível de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na
sistemática não-cumulativa, o que entendo não ser o caso dos créditos presumidos de ICMS
concedidos pelos Estados e Distrito Federal.
Vale pontuar que o conceito aplicado pela fiscalização e mantido no acordão
recorrido pela DRJ de que constituiria subvenção para custeio e, consequentemente receita
operacional, encontra-se superado por entendimento firmado no âmbito judicial e reproduzido
por este e. Conselho. Não há dúvidas que os créditos presumidos concedidos pelos entes estatais
são em verdade redutores de custos com objetivo de proporcionar maior competitividade no
mercado para as empresas de um determinado Estado-membro.
Nesta linha, adoto como razões de decidir voto de mérito proferido pela 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio do acordão 9303-010.913 de 15/10/2020 de
relatoria da i. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, vejamos
Fl. 7341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
7
“(...)
Do Mérito
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à exclusão do valor do incentivo
fiscal de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Trata o presente processo de lançamentos de PIS e Cofins não cumulativos
correspondentes aos meses de janeiro de 2004 até novembro de 2006. No caso
da Cofins, o primeiro período lançado é o mês de fevereiro de 2004, quando
iniciou a vigência da sistemática não cumulativa para esta contribuição.
Inicialmente cumpre esclarecer que tanto o Acórdão Recorrido quanto o próprio
Relatório da Ação Fiscal de fls 348 a 359 informam que foram objeto de
lançamento, por não terem sido submetidos à tributação, os valores de crédito
presumido de ICMS e que tais valores foram contabilizados pela empresa em
conta de reserva de capital denominada “Reservas de Subvenções para
Investimento” e se originam de benefício do Estado do Rio Grande do Sul
denominado “Fundopem/PropeçasRS.
A maioria desta turma tem o entendimento que até 2007, período da vigência da
redação original do art. 183 da Lei das S/A, encontrava-se disposto em seu § 1o,
que deveriam ser classificados como reservas de capital as doações e subvenções
recebidas para investimento.
“O lançamento contábil acima e a respectiva legislação antes referida deixam
claro que a subvenção para investimento reconhecida como reserva de capital
não caracteriza nem receita nem faturamento. Portanto, não integra a base de
cálculo da Cofins ou da Contribuição para o PIS/Pasep, nem na sistemática
cumulativa, nem na sistemática não-cumulativa.
Cito os recentes Acórdãos abaixo:
Número do Processo 11041.000377/2004-31
Data da Sessão 22/01/2020
No Acórdão 9303-010.083
Relator(a) RODRIGO DA COSTA POSSAS
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CUSTOS/DESPESAS. TRANSPORTE. VEÍCULOS. FROTA PRÓPRIA. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE
Os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria incorridos com o
transporte de animais vivos para abate integram o custo da matéria-prima da
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, processamento e
industrialização de carnes destinadas à alimentação humana; assim tais
Fl. 7342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
8
custos/despesas se enquadram como insumos dessa atividade, gerando créditos
passíveis de descontos da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO. CONTABILIZAÇÃO EM RESERVA DE CAPITAL. EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
Antes do advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela
contribuição para o PIS, regime não cumulativo, as subvenções para investimento
devidamente contabilizadas em conta de reserva de capital.
Número do Processo 11080.008890/2007-56
Data da Sessão 16/10/2019
Relator(a) ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
No Acórdão 9303-009.683
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho administrativo
e comercial, sobretudo quando não demonstradas qualquer vínculo de sua
relevância com o processo produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o
bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a
sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito ao
crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO.
CONTABILIZAÇÃO EM RESERVA DE CAPITAL.
Antes do advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela
Cofins, regime não-cumulativo, as subvenções para investimento devidamente
contabilizadas em conta de reserva de capital.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
Fl. 7343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
9
atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária
similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido, não se pode
estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
daquela recorrida.
Número do Processo 11516.722376/2015-70
Data da Sessão 20/11/2018
Relator(a) TATIANA MIDORI MIGIYAMA (Voto Vencedor Luis Eduardo de Oliveira
Santos
N oAcórdão 9303-007.622
Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE
DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS FISCAIS. RECEITA PARA FINS
DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das SA fez com que os
créditos presumidos do ICMS, como subvenções para investimento, caso não
fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos
fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas. No caso concreto,
inexistiu trânsito de tais receitas para as referidas reservas, devendo tais valores
serem tributados como receitas omitidas da base dessas contribuições.
Independente do entendimento acima, acredito que se encontra consolidada a
jurisprudência no sentido de o crédito presumido de ICMS não integrar a base de
cálculo do PIS e da Cofins por se tratar apenas de mera recuperação de custos.
Adoto como razões de decidir o Acordão Recorrido de lavra do Ilustre Conselheiro
Valcir Gassen que, por sua vez, afastou a tributação sobre as subvenções para
investimento oriundas do Fundopem, senão vejamos:
“Em que pese o entendimento da DRJ/POA, acredito que se encontra consolidada
a jurisprudência no sentido de o crédito presumido de ICMS não integrar a base
de cálculo do PIS e da Cofins por se tratar apenas de mera recuperação de custos.
Nesse sentido, considero relevante citar na íntegra o voto vencedor do il.
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, consubstanciado no Acórdão no
9303005.783 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF,
proferido em 20 de setembro de 2017 no processo no 13401.000483/200675, que
bem elucida a questão e que serve de razões para decidir:
Está mais do que pacificada na jurisprudência a tese de que o crédito presumido
de ICMS concedido pelos Estados às pessoas jurídicas que neles se instalem ou
Fl. 7344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
10
aumentem a produção já instalada não integra a base de cálculo do PIS/Cofins
não-cumulativos, por constituir-se, segundo este entendimento, apenas mera
recuperação de custos. Exemplificativamente, confiram-se as seguintes ementas
de decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a quem cabe, como se sabe, a
tarefa de uniformizar a interpretação de lei federal:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO
DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA
DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em 20/04/2016, contra decisão publicada em
29/03/2016.
II. Na esteira do entendimento firmado no STJ, "o crédito presumido de ICMS
configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar maior
competitividade no mercado para as empresas de um determinado
estadomembro, não assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por
que não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS" (STJ, AgRg
no AREsp 626.124/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de 06/04/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.402.204/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2015.
III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a questão referente à ofensa ao
princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF) não deve ser confundida com a
interpretação de normas legais embasada na jurisprudência deste Tribunal" (STJ,
AgRg no REsp 1.330.888/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 21/02/2014). IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 843051 / SP,
Rel. Min. Assussete Magalhães, DJe 02/06/2016). PROCESSUAL REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA. SÚMULA 83/STJ.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o
acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. O acórdão
recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que os créditos
presumidos de ICMS, por se tratarem de mero ressarcimento, não representam
ingresso de valores nos caixas da empresa e, portanto, não são tributáveis.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp
1573339 / SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/05/2016).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCLUSÃO.
INCENTIVO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RECEITA OU FATURAMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte os valores provenientes do crédito
presumido do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
11
recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para
desoneração das operações, razão pela qual não integra a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes: AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp
1.494.388/ES, Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a
Região), Primeira Turma, DJe 24/3/2015; AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; AgRg no REsp
1.329.781/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 3/12/2012.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1247255 / RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 26/11/2015). TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. LEIS 10.637/02 E 10.833/03: O CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS
CONFIGURA INCENTIVO VOLTADO À REDUÇÃO DE CUSTOS, COM VISTAS A
PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE NO MERCADO PARA AS EMPRESAS DE
UM DETERMINADO ESTADO MEMBRO, NÃO ASSUMINDO NATUREZA DE RECEITA
OU FATURAMENTO, PELO QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO IRPJ E À CSLL. PRECEDENTE: AGRG
NO RESP. 1.227.519/RS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 7.4.2015. AGRAVO
REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça assentou o entendimento de que o crédito presumido de ICMS configura
incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar maior
competitividade no mercado para as empresas de um determinado estado-
membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por que não
compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 2. A Primeira Turma
desta Corte assentou o entendimento de que o crédito presumido de ICMS não se
inclui na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; Não há dúvida alguma que a aplicação
desse sistema de incentivo aos exportadores amplia os lucros das empresas
exportadoras. Se não ampliasse, não haveria interesse nem em conceder, nem em
utilizar. O interesse é que move ambas as partes, o Fisco e o contribuinte; neste
caso, o Fisco tem o interesse de dinamizar as exportações, por isso concede o
benefício, e os exportadores têm o interesse de auferir maiores lucros na
atividade exportadora, por isso correm reivindicam o benefício. Isso é
absolutamente básico e dispensável de qualquer demonstração. 3. Nesse sentido,
deve o legislador haver ponderado que, no propósito de menor tributação, a
satisfação do interesse público primário representado pelo desenvolvimento
econômico, pela geração de emprego e de renda, pelo aumento de capacidade
produtiva, etc. preponderaria sobre a pretensão fiscal irrestrita, exemplo clássico
de interesse público secundário. 4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional
desprovido. (AgRg no REsp 1461415 / SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 26/10/2015).
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Recurso especial em que se
discute a inclusão do crédito presumido de Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo de: Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Fl. 7346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
12
para Programa de Integração Social (PIS) e Constribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS). 2. "O crédito presumido de ICMS configura "benefício
fiscal" que ao ser lançado na escrita contábil da empresa promove, indiretamente,
a majoração de seu lucro e impacta, consequentemente, na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL". Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.458.772/RS, Rel Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 13/10/2014; AgRg no REsp
1.461.032/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
27/11/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.465.870/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 31/3/2015. 3. "Nos termos da jurisprudência
pacífica do STJ, os valores provenientes do crédito do ICMS não ostentam
natureza de receita ou faturamento, mas mera recuperação de custos na forma
de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, NÃO
integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS".
Nesse sentido: AgRg no REsp 1422739/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no REsp 1.463.364/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, DJe
30/3/2015. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1402204 / SC, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 02/06/2015).
O fundamento de tais decisões judiciais reside no disposto na alínea “b” do inciso
V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, 29
de dezembro de 2003, que assim determinam:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(...) § 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)V referentes a: (...)b) reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas, o
resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido
e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição que tenham sido computados como receita. (g.n.)Esse entendimento
também foi compartilhado pelo ProcuradorGeral da República, como se vê do
parecer que exarou nos autos do Recurso Extraordinário – RE no 835818/PR, no
qual reconhecida a repercussão geral da matéria levada à apreciação do Supremo
Tribunal Federal: PARECER No 117184/2016 – ASJCIV/SAJ/PGR Recurso
Extraordinário 835818 – PR Relator: Ministro Marco Aurélio Recorrente: União
Recorrida: O.V.D. Importadora e Distribuidora Ltda.
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 843. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. NÃO
INCLUSÃO
NO
CONCEITO
DE
RECEITA.
PRINCÍPIOS
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA, DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE
PIS/COFINS. DESPROVIMENTO.
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
13
1 – Proposta de Tese de Repercussão Geral (Tema 843): Devem ser excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes a créditos
presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e
pelo Distrito Federal, sob pena de ofensa aos princípios da capacidade
contributiva, da isonomia e da proporcionalidade. 2 – Parecer pelo não
provimento do recurso extraordinário. Brasília (DF), 30 de maio de 2016. Rodrigo
Janot Monteiro de Barros ProcuradorGeral da República Portanto, na esteira de
remansosa jurisprudência do STJ, o crédito presumido de ICMS conferido pelos
estados não integra a base de cálculo do PIS/Cofins, razão pela qual DOU
PROVIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
Com isso, me filio a posição adotada no voto supracitado, uma vez que considero
que os créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados às pessoas jurídicas
não integram a base de cálculo de PIS e Cofins.
Portanto, tendo em vista a legislação aplicável ao caso e a jurisprudência mais
recente sobre o tema, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
por entender que o valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos
Estados e pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS
apurada no regime não cumulativo.
(...)”
Ainda, na mesma linha de entendimento, cumpre-nos colacionar as recentes
decisões sobre o tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estados ou Distrito Federal
à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
(Processo no 13558.720290/2013-80 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-
012.028 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27
de julho de 2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estados ou Distrito Federal
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.487 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729059/2011-18
14
à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
(Processo no 10840.722891/2015-13 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-
012.299 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 22
de agosto de 2023)
Neste sentido, voto em conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 7349
DF CARF MF
Original